Tribunal: TJSP
Processo: 0011630-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A DELEGATÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO REGISTRAL – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS NOTARIAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR PARTICULARES, QUE

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A DELEGATÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO REGISTRAL – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS NOTARIAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR PARTICULARES, QUE TÊM NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO 236, DA CR) – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000407924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é suscitante 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado
8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.240
2/6
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0011630-58.2020.8.26.0000
COMARCA:
PRAIA GRANDE
SUSCITANTE:
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA:
8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: PAULO ROBERTO VELLIS MAIA; PRIMEIRO
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE
LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE PRAIA
GRANDE e DAVID SHOJI
VOTO No 35.240
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRETENSÃO
QUE
ENVOLVE
RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A DELEGATÁRIO DE
SERVIÇO PÚBLICO
NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO
REGISTRAL
MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B',
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATOS
NOTARIAIS,
AINDA
QUE
PRATICADOS
POR
PARTICULARES, QUE TÊM NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO
(ARTIGO 236, DA CR) PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL
COMPETÊNCIA DA 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
SUSCITANTE.
Conflito de competência estabelecido entre a C. 11a
Câmara de Direito Público e a C. 8a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, para enfrentamento da apelação interposta
nos autos de ação indenizatória ajuizada por Paulo Roberto Velis
Maia em face do Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de
Letras e Títulos da Comarca de Praia Grande e David Shoji,
contra r. sentença lançada a fls. 565/566, declarada a fls.
575/576, que julgou extinto o feito em relação ao primeiro, e
procedente a pretensão em relação ao segundo, condenando-o a
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.240
3/6
proceder ao registro do imóvel e pagar indenização por danos
morais, tudo sem prejuízo da respectiva sucumbência.
Distribuído originalmente o apelo à C. 8a Câmara de
Direito Privado, o v. acórdão encartado a fls. 622/626, relatado
pelo eminente Des. Silvério da Silva, não conheceu do recurso ao
argumento de que se trata de demanda envolvendo
responsabilidade civil do Estado de São Paulo decorrente de ato
de tabelião e registrário, a justificar competência da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea
“b”, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Redistribuídos os autos, a C. 11a Câmara de Direito
Público, nos termos do v. acórdão de fls. 631/640, de relatoria
do eminente Des. Jarbas Gomes, declinou da competência
suscitando o presente conflito, destacando o constante no artigo
5o, itens I.17, I.25, I.28, I.29 e I.33, da Resolução no 623/2013
desta Colenda Corte, salientando que os cartórios extrajudiciais
são pessoas jurídicas de direito privado.
É o breve relatório.
Desnecessário na hipótese remessa dos autos à D.
Procuradoria-Geral de Justiça, à luz do artigo. 951 do Código de
Processo Civil, não se vislumbrando prejuízo às partes ou ao
processo, prestigiada a celeridade. Registra-se também ausência
de intervenção ministerial no feito originário.
Consoante disposto no art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, constatado conflito negativo de competência,
ambas as Câmaras consideram-se incompetentes para solver
recurso interposto na corrente lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.240
4/6
Fixa-se a premissa de que a competência recursal é
delineada pelos termos do pedido inicial, à luz do art. 103 do
RITJ/SP.
In casu, no que interessa ao desate, questão de
fundo envolve pretensão indenizatória vinculada à negligência
dos réus o Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras
e Títulos da Comarca de Praia Grande/SP e o delegatário
responsável, pessoa física
quanto ao registro de imóvel
adquirido pelo autor, ato não foi realizado, ensejando
arrematação do bem na esfera trabalhista.
Sopesadas ponderações insertas no v. acórdão de fls.
631/640 e nada obstante dicção do artigo 5o, itens I.17, I.25,
I.28, I.29 e I.33, da Resolução no 623/2013 desta Colenda
Corte, tem-se que a matéria aborda responsabilidade civil
atribuída a delegatário de serviço público, envolvendo prática de
ato registral.
A respeito do tema, a Resolução TJSP no 623/2013
estabelece em seu artigo 3o, verbis:
'Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo,
que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para
o julgamento das seguintes matérias:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.240
5/6
I.7

Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no
art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos
Municípios e às respectivas autarquias e fundações:
(...)
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de
serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do
art. 5o desta Resolução; Alterado pela Resolução no
736/2016.”
Nesse contexto, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
tem reconhecido que os serviços notariais, ainda que prestados
por particulares mediante delegação do Poder Público (artigo
236, CR) ostentam natureza de serviço público, o que atrai a
competência recursal da Seção na qual inserida a C. Câmara
suscitante. A propósito, confira-se:
“Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de ação
de cobrança ajuizada por atual Oficial de Cartório de Registro de
Imóvel em face do anterior, decorrente de verbas trabalhistas e
emolumentos pendentes deixados pelo requerido, após a
outorga da delegação do serviço público à autora. Questão
relativa a serviços notariais, que são delegados a particulares
pelo Poder Público e detêm natureza de serviço público (art.
236, da Constituição Federal). Questão afeta à competência da
Seção de Direito Público. Inteligência do inc. II, do art. 3o, da
Resolução no 623/13. Conflito procedente, reconhecida a
competência da Câmara suscitante (6a. Câmara de Direito
Público).”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0042417-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Caconde - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de
Registro: 31/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011630-58.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.240
6/6
E, no bojo do voto, colhe-se, verbis: “A responsabilidade civil
decorrente de serviço notarial é, desta feita, vinculada à Seção
de Direito Público, a quem cabe, nos termos do art. 3o, I, I.7 da
Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (com a redação
dada pela Resolução 736/2016), conhecer e julgar as ações de
responsabilidade do Estado, que digam respeito à prestação de
serviço público”
No mesmo sentido:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Responsabilidade
civil
decorrente da prestação de serviços notariais
Serviços
delegados pelo Poder Público, de natureza privada Contudo, a
responsabilidade civil decorre de dano causado pela prestação
desse serviço, que observa regramento próprio e específico,
inspirado pelo inconteste interesse público que caracteriza a
matéria Aplicação por analogia do artigo 3o, I.7 b, deste C.
Órgão
Especial

Precedentes

Conflito
procedente.
Competência da 5a Câmara de Direito Público para o
conhecimento e julgamento do recurso.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0041776-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taquaritinga - 3a
Vara;
Data
do
Julgamento:
28/11/2018;
Data
de
Registro: 30/11/2018)
Ante o exposto, julgo procedente o conflito para
firmar a competência da C. 11a Câmara de Direito Público,
suscitante.

Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica